Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720451-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. 3. Assim, afigura-se adequada a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada até o pagamento do débito, cujo valor, em face do que percebe a parte devedora, será brevemente quitado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo seja vedada a penhora de qualquer percentual do seu salário. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40310770): (...) Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID de origem 15099510) e RenaJud (ID de origem 15099526), além de outras diligências, que não alcançaram bens passíveis de penhora. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, segundo informação contida no Portal da Transparência (ID 36577257), o agravado recebe, na condição de servidor público, o salário líquido de R$ 21.819,44. Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à sua subsistência, sobretudo porque o valor atualizado da dívida corresponde a R$ 33.489,43 (ID de origem 84888585). Não prospera a alegação da parte agravada de que deve ser respeitada a ordem legal de penhora, visto que não indicou, nos autos de origem ou em contrarrazões, bens capazes de saldar a dívida executada. Assim, afigura-se adequada a penhora de 15% da remuneração do agravado até o pagamento do débito, cujo valor, em face do que percebe a parte devedora, será brevemente quitado. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que “é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo à sobrevivência digna” (AgInt no REsp n. 2.046.720/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028